Tribunal: STJ
Processo: 1025067-43.2020.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2956026 - MT(2025/0205666-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A
ADVOGADOS
: EDYEN VALENTE CALEPIS - GO028442A
ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - DF034308
ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - DF073713
MAYARA SOUZA DA SILVA CORDEIRO - DF071197
EMBARGADO
: TRANS FALCAO KLEIN LTDA
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO DANIEL - MT009173B
GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - MT024642B
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:05
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: a4511a83-4673-44c3-84eb-9f5827381f2c

Documento eletrônico VDA55181296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:05
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: a4511a83-4673-44c3-84eb-9f5827381f2c

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2956026 - MT(2025/0205666-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A
ADVOGADOS
: EDYEN VALENTE CALEPIS - GO028442A
ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - DF034308
ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - DF073713
MAYARA SOUZA DA SILVA CORDEIRO - DF071197
EMBARGADO
: TRANS FALCAO KLEIN LTDA
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO DANIEL - MT009173B
GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - MT024642B
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CONCESSIONÁRIA ROTA
DO OESTE S. A. contra acórdão por mim relatado que não conheceu do agravo em
recurso especial, nos termos da seguinte ementa (fl. 900):

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TEMA N.
ALÍNEA
.
1.122/STJ.
ART. 1.030, INCISO I,
SUSPENSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. NÃOB
IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA NENHUM DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Nos termos do § 2o, do não compete ao
Superior
art. 1.030, CPC/2015,
Tribunal de Justiça analisar questões às quais cujo seguimento tenhasido negado
pelo Tribunal de origem, com base na aplicação de entendimento firmado em
Documento eletrônico VDA54730225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:53
Código de Controle do Documento: a2c9933a-887d-4630-aa6b-344da5f242e1

julgamento de recursos repetitivos, sendo cabível tão somente Agravo interno ao
próprio Tribunal". (AgInt no relator AR Esp n.
Mauro
2.517.215/SP,Ministro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em D Je
de )
6/8/2024,
9/8/2024.
2. "Este Superior Tribunal firmou entendimento de que não hánecessidade
de se aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido em precedente
uniformizador para que se possa aplicá-lo". (AgInt na Rcl n. 39.382 /RS, relator
Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em D Je
de )
20/4/2021,
14/5/2021.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou deimpugnar de
forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial na
origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ. 4. Agravo em recurso especial não
conhecido.

Sustenta a parte embargante que (fls. 913-914):

No caso em tela, verifica-se que o v. acórdão embargado parte de premissa
fática equivocada, ao pressupor que não houve impugnação efetiva da
inaplicabilidade da
quanto aos artigos 1.022 e 373 do CPC,
súmula 284/STF
desconsiderando as alegações da Embargante que demonstram especificamente que
se furtou, o egrégio Tribunal
de examinar diversos argumentos aduzidos pela
a quo,
recorrente em suas razões recursais, em evidente violação ao
do CPC.
art. 1.022

Foi apresentada resposta ao recurso integrativo (fl. 920).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que “o
Tribunal de origem não admitiu o apelo nobre pelo seguinte fundamento: incidência da
com relação aos arts. 1.022 e 373 do CPC
” e que “a parte agravante,
Súmula n. 284/STF
nas razões do agravo em recurso especial, não impugnou, de maneira específica, o
fundamento constante da decisão agravada, tendo se limitado a afirmar a ausência de
incidência da
acerca da matéria cujo seguimento havia sido negado
Súmula n. 284/STF
em razão da aplicação do alínea , do
b CPC” (fl. 903).
art. 1030, inciso I,
Documento eletrônico VDA54730225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:53
Código de Controle do Documento: a2c9933a-887d-4630-aa6b-344da5f242e1

Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados
art. 1.022,
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.978.532/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.928.910/RS,
Seção, julgado em
DJe de
)
19/12/2023,
5/2/2024.
Documento eletrônico VDA54730225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:53
Código de Controle do Documento: a2c9933a-887d-4630-aa6b-344da5f242e1

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Advirto as partes, desde logo, de que a eventual oposição de embargos de
declaração com o único propósito de rediscutir o resultado do julgamento de mérito, fora
as hipóteses restritas de seu cabimento, poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos
do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA54730225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:53
Código de Controle do Documento: a2c9933a-887d-4630-aa6b-344da5f242e1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AREsp 2.956.026 / MT
Número Registro: 2025/0205666-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10250674320208110041
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A
ADVOGADOS : EDYEN VALENTE CALEPIS - GO028442A
ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - DF034308
ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - DF073713
MAYARA SOUZA DA SILVA CORDEIRO - DF071197
AGRAVADO
: TRANS FALCAO KLEIN LTDA
ADVOGADOS : PAULO SÉRGIO DANIEL - MT009173B
GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - MT024642B
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO -
TRANSPORTE TERRESTRE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A
ADVOGADOS
: EDYEN VALENTE CALEPIS - GO028442A
ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - DF034308
ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - DF073713
Documento eletrônico VDA55147250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:43:24
Código de Controle do Documento: 0eca491b-c584-4859-a64a-fe1b129fadd3

MAYARA SOUZA DA SILVA CORDEIRO - DF071197
EMBARGADO : TRANS FALCAO KLEIN LTDA
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO DANIEL - MT009173B
GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - MT024642B
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu julgar prejudicado o recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:43:24
Código de Controle do Documento: 0eca491b-c584-4859-a64a-fe1b129fadd3